Tribunal: TJDFT
Processo: 0734180-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA 1.170 DO STF. INCABÍVEL PEDIDO NÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretendida suspensão do processo principal e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Matéria deduzida em evidente inovação recursal. Interesse não submetido a exame do juízo de origem. Tema que extrapola o objeto da decisão vergastada. Questão não conhecida, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser determinada a aplicação da TR como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp. n 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. Deve-se, assim, ser afastada a aplicação do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão sobre o índice aplicável ao caso, tendo em vista a ausência de conformação, no caso concreto, com o julgamento do STF sobre a questão, fato que obsta a pretensão do agravado em utilizar índice inflacionário diverso do definido na sentença transitada em julgado.
4. Viabilidade, para o caso concreto, de utilização da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual foi transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.